Tribunal: TJPA
Processo: 0800343-98.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9192 - Tutela Provisória
Data de julgamento: 2020-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800343-98.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MANOEL BARBOSA DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº: 0800343-98.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MANOEL BARBOSA DE ARAUJO

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. LIMINAR DEFERIDA.
ART. 196 DA CF/88. UNIVERSALIDADE À SAÚDE. DIREITO A VIDA E À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA E INTERNAÇÃO DA PACIENTE. INDISPENSÁVEL A SAÚDE.

APLICAÇO DE MULTA PREVISTA NO ART. 461, §§4º E 5º, DO CPC. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA LIMITAÇÃO DE
ASTREINTES.
EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA COMINATÓRIA FIXADA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. POSSIBILIDADE. ART. 37, §3º DO CPC/2015. DEPÓSITO DO MONTANTE EM JUÍZO. LEVANTAMENTO CONDICIONADO AO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA FAVORÁVEL À PARTE.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Analisando os argumentos ventilados no recurso,

constata-se que o cerne da controvérsia meritória repousa acerca do valor da multa aplicada pelo Juízo de piso, sustentando que a fixação de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) limitada a trinta dias, isto é, com limite global de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais);

2.

A
astreinte
tem como escopo dar efetividade à própria decisão judicial. Trata-se, pois, de uma medida coercitiva cuja destinação é pressionar a parte a cumprir a decisão, não tendo qualquer cunho de reparação dos prejuízos decorrentes do não atendimento desta. Por conseguinte, é assente o entendimento de que o magistrado deve guiar-se pela razoabilidade. O valor fixado não pode ser baixo a ponto de desestimular o devedor ao cumprimento da medida, nem tão alto que caracterize o enriquecimento sem causa da parte;

3.

No caso dos autos, entendo pertinente a aplicação da referida
astreinte
em caso de descumprimento da decisão agravada, contudo, entendo ser desproporcional o valor de limitação da multa diária no montante de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), direcionada ao Estado do Pará
.
Assim, levando em consideração que o objetivo preponderante da multa é a coerção, e não o enriquecimento ilícito da parte, entendo por abusivo o valor de limitação arbitrado, de modo que reduzo ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

4.

Noutra ponta, esclareço que evidenciado o descumprimento de decisão judicial, verifica-se ser possível, com fundamento no art. 37, §3º do CPC/2015, a execução provisória da multa cominatória nos termos de sua fixação pelo juízo “ad quo”, devendo o respectivo montante ser depositado em juízo, ficando, entretanto, condicionado seu levantamento ao trânsito em julgado da sentença que deve ser favorável à parte;

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, proferida nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA (proc. n. 0810997-58.2019.8.14.0040), tendo como ora agravado
MANOEL BARBOSA ARAÚJO
.

O Juízo
a quo

deferiu a tutela, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, concedo a tutela específica pleiteada na presente ação de obrigação de fazer, a fim de determinar que o Estado do Pará, providencie e disponibilize, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, ao paciente MANOEL BARBOSA DE ARAÚJO, o tratamento médico especializado, fornecendo todos os exames, medicamentos e procedimento cirúrgico que se fizer necessário ao restabelecimento da saúde do autor, a critério avaliativo do

médico especialista, encaminhando, se necessário, o paciente para atendimento em rede particular, às custas do requerido, devendo o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS promover a transferência do paciente para Hospital de Referência a ser indicado pelo Estado do Pará, a fim de que seja submetido ao tratamento adequado, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por dia de descumprimento, limitada a 30 (trinta) dias. Proceda-se a transferência do paciente, pelo meio que se fizer necessário, conforme orientação médica, até a localidade na qual será realizada a internação e tratamento, arcando o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS com todas as despesas atinentes ao translado dos autores e seu (sua) acompanhante.”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente agravo de instrumento. (Id 2650632)

Em razões recursais, o Estado do Pará, aduz que a fixação de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao Estado do Pará, limita a 30 (trinta) dias, isto é, com limite global de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), mostra-se excessiva.

Assevera que a multa arbitrada somente pode ser executada provisoriamente depois de sua confirmação na sentença de mérito, e desde que eventual recurso contra ela interposto não tenha sido recebido com efeito suspensivo.

Com esses argumentos, requereu o recebimento do recurso e a atribuição do efeito suspensivo, e no mérito, o conhecimento e provimento do presente recurso.

Coube-me o feito por distribuição.

Da análise do efeito suspensivo pleiteado pelo Agravante, deferi sua aplicação ao recurso, apenas e tão somente para limitar a multa diária ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e declarar a inviabilidade da imediata execução do valor das astreintes. (id 2690523)

Conforme certidão de id

3228865, o Agravado não apresentou contrarrazões ao recurso.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, a eminente Procuradora de Justiça, Dra.
Maria da Conceição Gomes de Souza
, exarou o parecer de (ID nº 3248592), se manifestando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

M É R I T O

O cerne da questão cinge-se à análise sobre a Decisão de piso, a qual concedeu a tutela antecipada requerida pela parte Autora e determinou que o Estado do Pará providenciasse e disponibilizasse o tratamento médico especializado requerido pelo Paciente, fornecendo todos os exames, medicamentos e procedimento cirúrgico que se fizesse necessário ao restabelecimento da saúde do mesmo.

Analisando os argumentos ventilados no recurso,

constata-se que o cerne da controvérsia meritória repousa
acerca do valor da multa aplicada pelo Juízo de piso, sustentando que a fixação de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) limitada a trinta dias, isto é, com limite global de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Pois bem.

Ressalto que a
astreinte
tem como escopo dar efetividade à própria decisão judicial. Trata-se, pois, de uma medida coercitiva cuja destinação é pressionar a parte a cumprir a decisão, não tendo qualquer cunho de reparação dos prejuízos decorrentes do não atendimento desta.

Por conseguinte, é assente o entendimento de que o magistrado deve guiar-se pela razoabilidade. O valor fixado não pode ser baixo a ponto de desestimular o devedor ao cumprimento da medida, nem tão alto que caracterize o enriquecimento sem causa da parte.

No caso dos autos, entendo pertinente a aplicação da referida
astreinte
em caso de descumprimento da decisão agravada, contudo, entendo ser desproporcional o valor de limitação da multa diária no montante de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), direcionada ao Estado do Pará
.

Assim, levando em consideração que o objetivo preponderante da multa é a coerção, e não o enriquecimento ilícito da parte, entendo por abusivo o valor de limitação arbitrado, de modo que reduzo ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

“Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO
PÚBLICO
NÃO ESPECIFICADO. REDUÇÃO DA
MULTA
DIÁRIA. LIMITE DA ASTREINTE. POSSIBILIDADE.
1.A multa (astreinte) tem como escopo dar efetividade à própria decisão judicial. Trata-se, pois, de uma medida coercitiva cuja destinação é pressionar a parte a cumprir a decisão, não tendo qualquer cunho de reparação dos prejuízos decorrentes do não atendimento desta. 2.Com relação ao valor da multa, é assente o entendimento de que o magistrado deve guiar-se pela razoabilidade. A fixação não pode ser baixa a ponto de desestimular o devedor do cumprimento da medida e nem tão alta que caracterize o enriquecimento sem causa da parte. 3.Valor mantido de R$ 350,00 (trezentos e cinqüenta reais) por dia de descumprimento, no período de 06.05.2014 a 05.07.2014.
Precedente da Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70078835824, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em 25/10/2018)

Ementa: RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERNET. OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA NA SENTENÇA. CANCELAMENTO DEFINITIVO DE TELEFONE MÓVEL.
MULTA
DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. ASTREINTE FIXADA EM R$ 100,00 CONSOLIDADA EM 30 DIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER.
MULTA DIARIA CONSOLIDADA EM R$ 3.000,00. ASTREINTE QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO, POIS ARBITRADA EM CONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, NÃO IMPLICANDO EM ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.
(Recurso Cível Nº 71007029572, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 29/08/2017)”

Noutra ponta, esclareço que evidenciado o descumprimento de decisão judicial, verifica-se ser possível, com fundamento no art. 37, §3º do CPC/2015, a execução provisória da multa cominatória nos termos de sua fixação pelo juízo
“ad quo
”, devendo o respectivo montante ser depositado em juízo, ficando, entretanto, condicionado seu levantamento ao trânsito em julgado da sentença que deve ser favorável à parte.

Por fim, ressalta-se que a execução provisória das
astreintes
nesses termos não gera efetivo prejuízo as agravadas diante do óbice ao levantamento do valor a ser depositado em juízo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, apenas e tão somente para reduzir a limitação da multa diária ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo a decisão agravada nos demais termos, conforme fundamentação lançada
.

É como voto.

Belém, 05 de outubro de 2020.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 19/10/2020